Tribunal: STF
Processo: ADI 6216
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face i) dos arts. 1º; 2º, I (expressão “o Porto Grande”); 2º, II; 3º; 4º e 5º da Lei nº 11.013, de 24 de abril de 2019, do Estado do Maranhão, que “institui o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão, autoriza a modificação do objeto social, quanto à Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP e dá outras providências”; ii) do art. 35 da Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, do Estado do Maranhão, que “dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo”, com redação da Lei nº 10.461, de 23 de maio de 2016; e iii) do Decreto estadual nº 34.519, de 30 de outubro de 2018, que “dispõe sobre a autorização à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – SEPLAN para gestão das contas bancárias dos órgãos, fundos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado”.



    Por meio da petição 56860/2019 (e-doc 23), o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB requer sua admissão como amicus curiae, por entender que 



    O objeto desta ação constitucional tem, em sua essência, a preservação de competências constitucionais dos entes federativos e sistema de repartição de bens entre União e Estados. 



    Logo, mostra-se inquestionável que a questão posta em juízo está diretamente vinculada aos objetivos fundamentais deste partido no que tange à preservação do sistema representativo. 



    Na espécie, são incontestes a relevância da matéria debatida nos autos e a representatividade do requerente, consoante exigido pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº nº 9.868/99. 



    Ademais, trata-se de pedido formulado tempestivamente.



    Desse modo, admito o ingresso do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente